Tribunal: TJES
Processo: 5000661-71.2023.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Inadimplemento
Data de julgamento: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000661-71.2023.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA DE LOURDES VESCOVI PADILHA

APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): DES.
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000661-71.2023.8.08.0006

APELANTE
: ESPÓLIO DE
MARIA DE LOURDES VESCOVI PADILHA

APELADO:

BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

JUÍZO PROLATOR
: 1ª VARA CÍVEL, FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE ARACRUZ/ES

JUÍZA PROLATORA:
DRA. WALMÉA CARVALHO PEPE DE MORAES

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. ESPÓLIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL LIMITADA À HERANÇA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença da 1ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões de Aracruz/ES que julgou procedente a ação monitória ajuizada pelo Banco do Estado do Espírito Santo – Banestes S.A., constituindo de pleno direito a cédula de crédito bancário como título executivo judicial, e condenando o espólio ao pagamento de custas e honorários. A apelante requereu gratuidade da justiça, alegou ilegitimidade passiva, inexistência de bens inventariáveis e impossibilidade de condenação em custas e honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o espólio faz jus à gratuidade da justiça; (ii) estabelecer se a inexistência de bens inventariáveis afasta a legitimidade passiva e a condenação em custas e honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A gratuidade da justiça pode ser concedida ao espólio quando demonstrada a inexistência de patrimônio líquido apto a suportar os encargos processuais, sendo insuficiente a mera alegação genérica do credor.

O espólio possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação, nos termos do art. 75, VII, do CPC, independentemente da existência de inventário ou da quantidade de bens herdados, pois responde pelas dívidas do falecido até o limite da herança.

A constituição de título executivo judicial em ação monitória não depende da comprovação imediata de bens penhoráveis, tratando-se de fase distinta da execução, na qual se avaliará a efetiva solvência e eventual impenhorabilidade.

A condenação em custas e honorários decorre do princípio da sucumbência, subsistindo mesmo diante da inexistência de herança partilhável, sendo que a gratuidade da justiça apenas suspende a exigibilidade dessas verbas, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O espólio pode ser beneficiário da gratuidade de justiça quando não demonstrada a existência de patrimônio líquido disponível.

O espólio, representado por inventariante, cônjuge ou herdeiros, possui legitimidade passiva em ação monitória, ainda que não existam bens inventariáveis.

A constituição do título executivo judicial em ação monitória não depende da comprovação de bens passíveis de penhora.

A concessão da gratuidade da justiça suspende, mas não exclui, a condenação em custas e honorários advocatícios.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CC, arts. 1.792, 1.797 e 1.997; CPC, arts. 75, VII; 98; 99; 700; 701, § 2º; 796; 833; 85.

Jurisprudência relevante citada
: TJSP, AI nº 2367968-03.2024.8.26.0000, Rel. Des. Renato Rangel Desinano, 11ª Câmara de Direito Privado, j. 30.01.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000661-71.2023.8.08.0006

APELANTE
: ESPÓLIO DE
MARIA DE LOURDES VESCOVI PADILHA

APELADO:

BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUÍZO PROLATOR
: 1ª VARA CÍVEL, FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE ARACRUZ/ES

JUÍZA PROLATORA:
DRA. WALMÉA CARVALHO PEPE DE MORAES

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

V O T O

PRELIMINAR

IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Conforme se depreende dos autos, o requerimento de Gratuidade da Justiça formulado pelo Espólio em primeiro grau, contudo, não foi apreciado. A benesse foi novamente pleiteada em sede recursal, tendo, a parte apelada impugnado expressamente o pedido em preliminar nas suas contrarrazões, afirmando que o espólio dispõe de patrimônio apto a suportar os encargos processuais.

Acerca do tema, o Código de Processo Civil assim disciplina o procedimento inerente ao pedido de assistência judiciária:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

[...]

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§ 1
o
Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso.

§ 2
o

O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade
, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3
o

Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

§ 4
o

A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.

§ 5
o
Na hipótese do § 4
o
, o recurso que verse exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência fixados em favor do advogado de beneficiário estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade.

É cediço, ainda, que a Gratuidade da Justiça, prevista no art. 98 do CPC, constitui benefício de natureza personalíssima, direcionado precipuamente à pessoa natural que demonstre não possuir condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de sua própria subsistência.

Diferentemente do que ocorre com o indivíduo, não se presume a hipossuficiência do espólio, ente despersonalizado cuja existência se limita à administração e liquidação do patrimônio deixado pelo
de cujus
.

Contudo, infere-se dos autos que a falecida deixou apenas um bem inventariável, conforme se extrai das certidões e da própria narrativa processual. O único imóvel mencionado não possui escritura e
serve de residência ao cônjuge viúvo
, o Sr. Francisco Padilha, não disponível para quitação das custas processuais. De igual modo, inexiste comprovação de outros ativos financeiros ou patrimoniais.

Portanto, no presente caso, em que pese a alegação genérica do banco de que a apelante possui patrimônio para suportar os encargos processuais, do conjunto fático-probatório que se extrai dos autos de origem, não encontro razões para concluir que haja patrimônio líquido apto a suportar tal encargo.

Assim, reputo configurados os requisitos que autorizam o deferimento da gratuidade de justiça, motivo pelo qual concedo o benefício em favor da Apelante, dispensando-a do recolhimento das custas e despesas processuais, com fulcro no artigo 98, § 1o, I, do Código de Processo Civil.

Sendo assim,
REJEITO
a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça.

É como voto.

PRELIMINAR

DA ILEGITIMIDADE PASSIVA

A parte apelante suscita a sua ilegitimidade passiva, sob o fundamento de que os herdeiros da
de cujus
não poderiam responder à ação monitória, uma vez que “a falecida não deixou bens inventariados, inexistindo patrimônio que pudesse ser destinado à satisfação da dívida perseguida”.

Todavia, razão não lhe assiste. A argumentação expendida confunde a responsabilidade patrimonial do espólio com a responsabilidade pessoal dos herdeiros, pretendendo afastar, de modo indevido, a legitimidade processual destes em representar o acervo hereditário.

A ação monitória foi ajuizada corretamente contra o
espólio de Maria de Lourdes Vescovi Padilha
,
representado
pelo viúvo e herdeiros, conforme dispõe o art. 75, VII, do CPC e o art. 1.797 do Código Civil,
in verbis
:

Art. 75. Serão representados em juízo, ativa e passivamente:

VII - o espólio, pelo inventariante;

Art. 1.797. Até o compromisso do inventariante, a administração da herança caberá, sucessivamente:

I - ao cônjuge ou companheiro, se com o outro convivia ao tempo da abertura da sucessão;

II - ao herdeiro que estiver na posse e administração dos bens, e, se houver mais de um nessas condições, ao mais velho;

III - ao testamenteiro;

IV - a pessoa de confiança do juiz, na falta ou escusa das indicadas nos incisos antecedentes, ou quando tiverem de ser afastadas por motivo grave levado ao conhecimento do juiz.

Cumpre enfatizar, ademais, que inexiste aqui qualquer tentativa de responsabilização pessoal dos herdeiros pelas dívidas da falecida. A controvérsia limita-se à vinculação do patrimônio hereditário às obrigações deixadas pela
de cujus
, observando-se o princípio da responsabilidade patrimonial limitada à força da herança, insculpido no artigo 1.792 do Código Civil:

Art. 1.792. O herdeiro não responde por encargos superiores às forças da herança; incumbe-lhe, porém, a prova do excesso, salvo se houver inventário que a escuse, demostrando o valor dos bens herdados.

Portanto, eventual inexistência ou insuficiência de bens não descaracteriza a legitimidade do espólio para figurar no polo passivo da presente demanda, constituindo apenas questão de solvabilidade, a ser aferida em momento oportuno da execução.

Assim, diante da expressa previsão legal e da correta formação do polo passivo, impõe-se a rejeição da preliminar arguida, mantendo-se a legitimidade do espólio, representado por seus herdeiros e pelo viúvo sobrevivente, para responder à presente ação.

Diante do exposto,
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade passiva.

V O T O

DO MÉRITO

Superadas as preliminares, registro que o presente recurso reúne os pressupostos de admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.

A controvérsia devolvida a este Colegiado restringe-se, no mérito, a verificar: (i) a inexistência de bens inventariáveis que pudessem responder pela obrigação; e (ii) a consequente responsabilidade pelo pagamento das custas e honorários sucumbenciais.

A ação monitória se apresenta como meio processual destinado à constituição de título executivo judicial, nos termos do art. 700 do CPC, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo extrajudicial:

Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

Ademais, o processo monitório, como é sabido, possui natureza bifásica: na primeira fase, há a cognição sumária destinada a verificar a existência do débito e constituir o título executivo; na segunda, inaugura-se o cumprimento de sentença, caso não haja pagamento voluntário, oportunidade em que se discutem questões relativas à exequibilidade e à satisfação do crédito.

No caso em apreço, a prova carreada, cédula de crédito bancário subscrita pela mutuária falecida, é suficiente para demonstrar a obrigação pecuniária contraída. A sentença apelada reconheceu a procedência da pretensão e constituiu o título executivo judicial.

Com efeito, esta primeira fase do procedimento monitório limita-se ao reconhecimento do crédito e à formação do título executivo judicial,
não havendo qualquer irregularidade no
decisum
recorrido
.

Importante reafirmar, neste momento, que nos termos dos arts. 1.792 e 1.997 do Código Civil, c/c art. 796 do CPC, as dívidas do falecido transmitem-se ao espólio e, posteriormente, aos herdeiros, sempre limitadas ao valor da herança. Ainda que não haja notícia de inventário em curso ou ainda que o único bem existente não se revele, neste momento, passível de imediata constrição, isso não impede o credor de constituir o título executivo judicial que servirá de base para eventual futura execução. A propósito, colhe-se da jurisprudência:

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - Falecimento do devedor - Extinção do feito em relação ao falecido e a seus herdeiros - Insurgência do exequente - Ausência de notícia de inventário em andamento - É o espólio que responde pelas dívidas do autor da herança e tem legitimidade passiva para integrar a lide enquanto ainda não há inventário e partilha de bens - Precedentes do Superior Tribunal Justiça - Credor que possui legitimidade para requerer inventário - Inviabilidade de inserção dos devedores no polo passivo da execução - Manutenção, contudo, do espólio do executado que é medida de rigor - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 23679680320248260000 Bastos, Relator.: Renato Rangel Desinano, Data de Julgamento: 30/01/2025, 11ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/01/2025)

Assim, a constituição de título executivo judicial em ação monitória não depende da comprovação imediata de bens penhoráveis, tratando-se de fase distinta da execução, na qual se avaliará a efetiva solvência e eventual impenhorabilidade.

A mera alegação do espólio de que a falecida não deixou bens inventariáveis ou que o único imóvel existente é destinado à moradia do cônjuge sobrevivente não se presta a afastar a constituição do título executivo judicial, sendo que a discussão sobre a penhorabilidade ou não de determinados bens deve ser travada na fase própria, à luz do disposto nos arts. 833 e seguintes do CPC.

No que toca ao pleito de afastamento da condenação em custas e honorários advocatícios, cumpre ressaltar que a sucumbência decorre do simples fato objetivo da derrota em juízo, sendo consectário lógico do princípio da causalidade (CPC, art. 85). Assim, independentemente da existência ou não de herança partilhável, subsiste a condenação ao pagamento das verbas sucumbenciais.

Deve-se esclarecer, ainda, que a concessão do benefício da gratuidade da justiça, tal como ora reconhecida, não afasta a condenação imposta, mas tão somente suspende a exigibilidade das custas e honorários, nos termos do art. 98, §3º, do CPC:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

§ 3º Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

Portanto, correta a sentença ao fixar custas e honorários em desfavor do espólio, ainda que, pela gratuidade ora concedida, a exigibilidade permaneça suspensa.

Com base no exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação, e no mérito
NEGO-LHE
provimento, devendo ser mantida a sentença nos exatos termos em que foi proferida.

Majoro os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, para 12% sobre o valor da causa, em favor do patrono da apelada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 29.10.2025 a 04.11.2025:

Acompanho o E. Relator.